Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-26.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE BAIXA MOTIVADA POR SUA DETERIORAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECORTE DO CHASSI E DA PLACA – IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA DE ATENDIMENTO – EXIGÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo exigência da Resolução no 11/98 – CONTRAN, para promover a baixa de registro de veículo junto ao órgão executivo de trânsito (DETRAN) o proprietário ou interessado deverá entregar o recorte de chassi e as placas.
2. No presente caso restou demonstrada a impossibilidade de atendimento da exigência administrativa (entrega do recorte do chassi), ao tempo em que se comprovou que o veículo não mais se encontra em circulação, pois inutilizado para uso, dado o descumprimento de acordo judicial homologado para conserto (ID Num. 4170199 - Pág. 1) do veículo, que findou por se tornar sucata. Ademais, trata-se de automóvel fabricado em 1982 cujo modelo e marca (VW/VOYAGE LS) não é atualmente atrativo para figurar como “carro de colecionador” (Lei n. 9.099/95, art. 5o). Demais disso, não consta que o automóvel tenha sido comercializado nas últimas décadas, com o registro em nome do ora recorrente. Não há qualquer multa cadastrada nos últimos anos de circulação.
3. Assim, considerando a situação dos autos, entendo ser desnecessária a apresentação do recorte do chassi, bastando para se presumir a veracidade das alegações do recorrente a análise dos elementos constantes dos autos, a larga passagem do tempo, a idade do veículo e a ausência de quaisquer infrações no período indicado, que suprem e justificam a falta de apresentação do recorte do chassi e das placas
4. O cumprimento da exigência normativa, no caso em exame, prestigia a integridade do direito, mas põe o cidadão usuário do sistema em situação de considerável insegurança jurídica, por subsistirem deveres relacionado com um veículo que evidentemente não mais existe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.